Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de VITOR HUGO SILVA DA ROSA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.4.2021, havendo a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06).
A Defesa sustenta, em síntese que: 1) há evidente nulidade do flagrante pois, além de não existirem fundadas razões para que o paciente fosse abordado em via pública, não há nenhuma prova demonstrando que, de fato, sua genitora teria autorizado a busca domiciliar; 2) a decisão é desprovida de fundamentação idônea, nos termos do paradigmático art. 315, §2o, CPP.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
1 - Alega o impetrante que a prisão do paciente é eivada de nulidade, já que sua abordagem, em via pública, ocorreu sem que houvesse qualquer diligencia investigativa previa e a busca domiciliar foi realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.
No entanto, ao menos neste momento prematuro, diferentemente do que alega a defesa, entendo que em observância ao artigo 144, §5o, da Constituição da República, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.
Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial, efetuada de uma maneira pontual, e de acordo com as circunstâncias da prisão, revelou-se prescindível qualquer “investigação pretérita”, pois, sobre os fatos, é possível extrair que a equipe policial recebeu informações de que um grupo de jovens (com várias passagens pelo meio policial) estaria reunido no bairro Henry, traficando drogas na região.
Pelo que consta, a equipe policial passou a monitorar todos os suspeitos e dentre eles foi identificado o paciente, que conduzia uma motocicleta preta e, enquanto alguns dos comparsas ficavam sempre próximos de uma mata, cabia ao paciente, com o veículo, fazer “o corre da droga”.
Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, neste momento prematuro, a legalidade da atuação policial, amparada nas prévias informações de que o paciente vinha traficando drogas, corroborado pela apreensão, consigo, de 200g de maconha e, depois, em sua residência, de várias outras porções de droga (maconha e pasta-base de cocaína), além de 1 balança de precisão, escondidas no seu guarda-roupas.
Com efeito, in casu, está claro que, a par de existirem denúncias de que o paciente estava traficando drogas, o que levou à sua abordagem na via pública pela autoridade policial, foram encontrados, com o paciente, porções de maconha e depois, em sua casa, outras tantas porções de drogas.
Oras, além de tratar-se de crime permanente (ficando, pois, o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência), entendo que, para se desconstruir a decisão e a prisão do paciente, seria necessário o reexame aprofundado dos elementos fático-probatórios, o que é inviável em sede de cognição estreita do mandamus.
A respeito, destaco do STJ:
“(...). 2. A existência ou não de fundadas suspeitas que justifiquem a abordagem policial que culminou com a prisão em flagrante do paciente depende de exame aprofundado do conjunto probatório carreado aos autos, providência inviável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, que não comporta reexame de fatos e provas. (...)”. (HC 542.637/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
E assim, diante do estado de flagrância e tendo sido encontrada na casa do paciente mais outras porções de drogas, não vejo, nesta limitada análise que me é permitida, nenhuma ilegalidade sendo, pois, lícito ao policial militar ingressar, até mesmo na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local, como ocorreu in casu.
A propósito, do STJ:
(...). 3. No caso, havendo fundadas suspeitas, oriundas de denúncias anônimas averiguadas pela polícia da localidade, de que o flagranteado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prisão, por se tratar de delito permanente, cuja invasão domiciliar não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme exegese autêntica do art. 303 do Código de Processo Penal, conjugada à redação do art. 5o, inciso XI, da Carta Política de 1988. (...). 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, na forma dos arts. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, e em alinho à jurisprudência firmada por esta Corte Superior sobre a matéria, pois a considerável quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas ao contexto em que efetivado o flagrante da traficância, são fatores que revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, demostrando que a manutenção da constrição cautelar justifica-se como meio necessário e adequado à salvaguarda da ordem e da saúde pública. (...)”. (STJ - RHC 94.162/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
Aliás, ainda sobre o tema, qualquer alegativa no sentido de que a entrada dos policiais na casa do paciente estaria inválida e dotada de vicio, deveria ter sido comprovada pela Defesa; no entanto, in casu, e em especial diante do rito célere e sumaríssimo do writ, a simples alegativa de que não há provas quando a autorização da entrada domiciliar dos policiais, não tem o condão de manchar de nulidade a atuação dos policiais, não havendo um único elemento capaz de apontar qualquer parcialidade dos policiais ou mesmo interesse de prejudicar os apelantes.
E sobre o ponto, comungo do entendimento de que “no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). (...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020)
No mais, ainda que assim não fosse, é de se notar que o auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado, convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, o que torna, pois, superadas as alegações de ilegalidade da detenção flagrancial, ante a superveniência de novo título judicial a embasar a segregação (em tempo, vide: HC 405.046/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).
A propósito, a temática restou pacificada, outrossim, no âmbito do TJMT, através do enunciado no. 27 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte. Veja-se:
“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.” (Disponível em DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
2 - Prosseguindo, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva da paciente; ao contrário, a priori, a decisão está adequadamente fundamentada na periculosidade do paciente e na gravidade concreta dos fatos (o que evidencia a necessidade de garantia da ordem pública), já que, segundo a decisão impugnada, o paciente é reincidente específico, o que, realmente, reforça meu entendimento no sentido de que, não é de hoje, Victor Hugo não só causa desassossego à ordem pública da cidade de Nova Xavantina/MT, como também, não tem respeitado as leis; portanto, seria prematura a concessão de sua liberdade sem antes serem prestadas as informações judiciais.
Destaco do STJ:
(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)
Este, também é o entendimento pacificado pela TCRR/TJMT:
Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
3 – E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator